Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722060-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO PAGAMENTOS S/A AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA DECISÃO Examinado o processo originário, vê-se que foi suspenso por três meses, conforme requerido na petição de acordo entabulado entre as partes, em r. decisão de 26/7/2023 (id. 166541922), disponibilizada no DJe em 27/7/2023. Assim, suspendo a tramitação do presente recurso até 27/10/2023. Decorrido o prazo, à Secretaria, para que certifique e tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 4 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora